Tribunal: TJDFT
Processo: 0738549-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. LEI DO INQUILINATO. LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. ALIENAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DENÚNCIA DO VÍNCULO PELO NOVO PROPRIETÁRIO. REGISTRO DE CLÁUSULA DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE DENÚNCIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RENÚNCIA EXPRESSA. SÚMULA 335 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao tratar sobre a alienação do bem locado no curso do contrato, o artigo 8o da Lei 8.425/1991 assim a possibilidade de o novo proprietário denunciar a locação. A denúncia vazia, nesse caso, só será vedada se estiverem presentes dois requisitos cumulativos: a) se o contrato foi firmado por prazo determinado; b) se a cláusula de manutenção da vigência estiver averbada junto à matrícula do imóvel. O segundo requisito se mostra relevante para dar publicidade do pacto particular, opondo seus efeitos a terceiros.
2. Não demonstrado o registro na matrícula da cláusula de manutenção da locação e caso de venda do imóvel, não é possível impor não novo proprietário o cumprimento das obrigações firmadas com o proprietário anterior.
3. Segundo o artigo 35 da Lei do Inquilinato salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.
4. É válido o Contrato de Locação firmado entre particulares, sem vício de vontade, por meio do qual o locatário renuncia ao direito de indenização pelas benfeitorias realizadas. A possibilidade foi reconhecida por meio da Súmula 335 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.